Tribunal: TJBA
Processo: 8180063-26.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8180063-26.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS AUGUSTO ANDRADE

Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s):

ACORDÃO

D
IREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INCAPACIDADE TOTAL SOB O PRISMA SOCIOECONÔMICO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por segurado contra sentença proferida pela Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da Ação de Concessão/Restabelecimento de Benefício Previdenciário nº 8180063-26.2024.8.05.0001, ajuizada em face do INSS, julgou improcedente o pedido ao fundamento de ausência de nexo causal entre a moléstia e o labor exercido. O autor, confeiteiro, sustenta ter sofrido acidente de trabalho em 09/10/2014, com sequelas permanentes, postulando a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária desde a cessação administrativa do benefício NB 608.293.884-8 (10/04/2015), ou, subsidiariamente, o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária acidentário e posterior concessão de auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se está comprovado o nexo causal entre as lesões apresentadas pelo segurado e o acidente de trabalho noticiado; (ii) estabelecer se a incapacidade reconhecida como parcial e permanente configura, consideradas as condições pessoais do segurado, incapacidade total e permanente apta a ensejar aposentadoria por incapacidade permanente acidentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra a ocorrência de acidente de trabalho em 09/10/2014, conforme Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT (ID 98750276, p. 11) e Relatório Médico Hospitalar do Hospital Geral do Estado, datado de 24/10/2014, que registra atendimento em 09/10/2014 por lesão em mão decorrente de acidente laboral, com fratura e procedimento cirúrgico (ID 98750276, p. 6).

4. A data de início da incapacidade fixada na perícia judicial (09/10/2014) coincide com a data do acidente descrita na documentação médica, reforçando o nexo etiológico entre o evento traumático e o quadro incapacitante.

5. A concessão administrativa prévia de benefício por incapacidade temporária acidentário (espécie B91), conforme documentos acostados aos autos, evidencia reconhecimento do caráter acidentário da incapacidade, constituindo elemento relevante de convicção
(ID 98750272,
p. 4
)
.

6. O juiz aprecia a prova pericial à luz dos arts. 371 e 479 do CPC, não ficando adstrito às conclusões do perito, sobretudo quando dissociadas do conjunto probatório.

7. A prova técnica atesta incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual de confeiteiro, com sequelas irreversíveis na mão esquerda, deformidade em garra, atrofia muscular, limitação de movimentos e redução de força (ID 98750286; IDs 98750276 e 98750291), comprometendo a destreza manual exigida pela profissão.

8. A aferição da incapacidade para fins de aposentadoria por incapacidade permanente deve considerar, além do aspecto médico, as condições pessoais do segurado (idade superior a 60 anos, baixa escolaridade e histórico profissional restrito à atividade manual exercida por mais de 40 anos, conforme registrado na perícia - ID 98750286).

9. As limitações funcionais associadas às condições pessoais do segurado inviabilizam sua reabilitação profissional e reinserção no mercado de trabalho, configurando incapacidade total e permanente sob o prisma socioeconômico, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/1991.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXVIII; Lei nº 8.213/1991, arts. 19, 21, I, 42 e 129, parágrafo único; CPC/2015, arts. 371, 479, 487, I, 85, §§ 2º e 3º, 931, 937, I, e 1.010, §§ 1º e 2º; Súmula 110 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 1.585.573/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.12.2019, DJe 19.12.2019; TJBA, APL nº 8006372-49.2016.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, publ. 23.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8180063-26.2024.8.05.0001, em que figura como apelante
CARLOS AUGUSTO ANDRADE
e como apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-237